Tribunal: TJBA
Processo: 8028687-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028687-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CURAÇÁ-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO DA CULPA
.
MARCHA PROCESSUAL QUE SE ENCONTRA EM REGULAR ANDAMENTO.

CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA
. ORDEM DENEGADA.

1.
A questão temporal dentro do processo penal não é estabelecida de modo peremptório ou absoluto, ainda mais quando se trata de termo para a conclusão do sumário de acusação. A Jurisprudência do STF e do STJ, acompanhada pelos demais Tribunais pátrios, tem assentada Jurisprudência de que, dentro do princípio da razoabilidade, é possível a dilação de prazos, quando presentes circunstâncias ou motivos justificáveis.

2
.
D
e acordo com as informações presta pelo
Juízo impetrado, bem como da análise dos autos da ação penal de n.º
8000966-44.2024.8.05.0073
a
denúncia foi oferecida em 09/09/2024 e recebida em 19/03/2025,
tendo sido
determinada a
citação do
paciente
para apresentação de resposta à acusação,
o que foi efetivado em 28/05/2025
através de
Defensor
Dativo.
Dando continuidade ao feito
, foi proferida decisão designando audiência de instrução e julgamento para o dia 03/07/2025
e determinando a intimação das partes e testemunhas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8028687-59.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como impetrado
JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
DE
CURAÇÁ
-BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGA
R
a ordem
.